Tribunal: TJBA
Processo: 8052027-66.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052027-66.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Advogado(s)
:
MAICON CORTES GOMES, WILSON BELCHIOR

AGRAVADO: DIONE NUNES FARIAS

Advogado(s)
:
RODOLFO DE SOUZA EDUARDO

A5

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. MANUTENÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA.RECURSO IMPROVIDO

I. Caso em exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Caixa Econômica Federal contra decisão liminar que determinou a suspensão de descontos em folha de pagamento referentes a contratos de empréstimos consignados firmados com Dione Nunes Farias, bem como proibiu a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes.

A instituição financeira sustenta a regularidade contratual, com observância da margem consignável de 35%, e a ciência da contratante quanto às cláusulas pactuadas. Requereu a revogação da liminar e a sua exclusão do polo passivo.

II. Questão em discussão: A controvérsia recursal centra-se na análise dos requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência, em especial diante da alegação de comprometimento da subsistência da parte autora em decorrência dos descontos efetuados em sua folha de pagamento.

III. Razões de decidir: A decisão agravada fundamenta-se na plausibilidade jurídica da alegação de comprometimento da renda da autora, o que, em tese, poderia configurar violação ao direito ao mínimo existencial.

O requisito da urgência se mostra presente, ante a possibilidade de dano irreversível, caso mantidos os descontos até o julgamento final.

A verossimilhança das alegações foi corroborada por documentação que indica significativo comprometimento da renda líquida da autora.

A tutela deferida possui natureza precária e não representa juízo definitivo quanto à legalidade dos contratos.

A questão da ilegitimidade passiva não foi enfrentada na decisão recorrida, não podendo ser apreciada neste momento processual.

IV. Conclusão: Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8052027-66.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante
CAIXA ECONOMICA FEDERAL,
onde figura como agravado
DIONE NUNES FARIAS
, ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer em parte do recurso e, na parte conhecida,
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA